Tribunal: TCU
Processo: 040.829/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 661/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.7 do Acórdão 16650/2021-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 30), ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, para conhecimento, e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 033.768/2015-3 . 1. Processo TC- Processo 040.829/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.